Tribunal: CARF
Processo: 10880.937852/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937852/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DCOMP
Para fins de verificação de direito creditório formado por saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, devem ser consideradas as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento ao recurso para reconhecer
crédito adicional de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2011 no valor de
R$10.836.867,41, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de declaração de compensação, por meio da qual a
Recorrente pleiteia o reconhecimento de crédito, no valor de R$ 14.043.320,78, relativo a Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2011.
Na composição do crédito do alegado Saldo Negativo, a Recorrente informou
parcelas de CSLL retida na fonte (parcela totalmente confirmada) e estimativas de CSLL de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937852/2017-04
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937852/2017-04

fevereiro a maio de 2011, as quais foram objeto de DCOMP não homologadas ou homologadas
parcialmente, conforme ao que se verifica da análise das parcelas de crédito (fls. 154 – 155).

Dessa forma, o saldo negativo não foi totalmente reconhecido e,
consequentemente, as compensações foram parcialmente homologadas.
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
totalmente improcedente pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que a
manutenção do despacho decisório significaria penalizar duplamente o contribuinte, exigindo os
débitos das estimativas de fevereiro, março, abril e maio de 2011, em discussão nos processos
administrativos destacados e, ao mesmo tempo, impedir de considerar essas estimativas no ajuste
anual, acarretando indevido bis in idem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
De início, deve-se destacar que o não reconhecimento do saldo negativo de R$
14.043.320,78 e a não homologação da Declaração de Compensação se deu pela não
confirmação de parcelas relativas às estimativas compensadas.
A Recorrente alega que o não reconhecimento das estimativas compensadas
configuraria uma cobrança em duplicidade uma vez que tais valores já estavam sendo cobrados
em processos próprios.
É certo que a partir do advento da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a ter o efeito de confissão de dívida, na
forma do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937852/2017-04

§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Nos termos da norma transcrita acima, na hipótese de compensação não
homologada, os débitos devem ser cobrados com base em DCOMP e, portanto, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo de CSLL.
Assim, assiste razão à Recorrente quando afirma que a glosa da estimativa
compensada deve ser afastada sob pena de cobrança em duplicidade.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, conforme ao que se depreende
do enunciado da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, a glosa das estimativas compensadas deve ser afastada, o que resulta no
reconhecimento integral do saldo negativo informado pela Recorrente em sua DCOMP.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer crédito de saldo negativo adicional no valor de R$ 10.836.867,41,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 203
DF CARF MF
Original